Tribunal: TJDFT
Processo: 0711422-61.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
Dispõem o artigo 930, parágrafo único, do Código de Processo Civil e o artigo 81, §1o do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios que o primeiro recurso protocolado no tribunal tornará prevento o relator para eventual recurso subsequente interposto no mesmo processo ou em processo conexo. Em acréscimo, o artigo 55 do Código de Processo Civil define que se reputam conexas duas causas quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir. Na hipótese sob exame, em petição acostada logo após a peça recursal o agravante informou a distribuição do AI autuado sob o no 0711418-24.2020.8.07.0000 à e. 6a Turma Cível. No mencionado recurso, discute-se questão que contém a mesma causa de pedir e pedido do agravo destes autos. O próprio juízo singular reconheceu na decisão agravada a conexão entre as demandas na origem e determinou a distribuição por dependência, sem olvidar que os comandos judiciais são idênticos. Portanto, diante do reconhecimento da conexão entre agravo de instrumento destes autos e o AGI no 0711418-24.2020.8.07.0000, redistribuam-se os autos à e. 6a Turma Cível, sob relatoria do Des. Alfeu Machado. Intime-se. Brasília, 18 de maio de 2020 Desembargador Carlos Rodrigues Relator